Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703221-97.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGUES DA PAZ JUNIOR RECORRIDO: VANUZA MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Concedo ao recorrente a oportunidade de acostar ao feito o comprovante do recolhimento tempestivo do preparo recursal, uma vez que os comprovantes anexados aos autos dizem respeito apenas às custas processuais. Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito